Tribunal: TJMT
Processo: 1002877-93.2023.8.11.0037
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-05-27
Data de publicação: 2025-06-02

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1002877-93.2023.8.11.0037
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Acidente de Trânsito]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[VALDEY DE SOUSA MOREIRA - CPF: 826.167.601-34 (APELANTE), RENAN PINTO - CPF: 046.424.361-03 (ADVOGADO), VANESSA SOUSA SANTOS NUNES - CPF: 042.848.141-84 (APELANTE), D. R. SILVA - CLIMATIZACAO - CNPJ: 24.424.689/0001-40 (APELADO), RICHARDSON MARCELO FREDDO - CPF: 047.352.069-90 (ADVOGADO), THIAGO ANTONIO CORDEIRO BAUER - CPF: 032.798.941-66 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

Direito Civil. Apelação Cível. Ação De Indenização Por Danos Materiais Decorrentes De Acidente De Trânsito. Responsabilidade Civil Subjetiva. Culpa Exclusiva Da Condutora Ré. Prova Documental E Testemunhal Suficiente. Manutenção Da Condenação.
Recurso Desprovido.

I.
Caso Em Exame

1.
Apelação cível interposta contra sentença proferida nos autos de ação de indenização por danos materiais ajuizada por empresa prestadora de serviços de climatização e seu representante legal, em razão de acidente de trânsito. Sentença julgou procedentes os pedidos iniciais para condenar os réus ao pagamento de danos emergentes e lucros cessantes, com correção monetária e juros legais.

II.
Questão Em Discussão

2.
Há duas questões em discussão: (i) saber se houve culpa exclusiva da condutora ré pelo acidente de trânsito; e (
ii
) saber se os danos materiais alegados pela parte autora, incluindo lucros cessantes, estão devidamente comprovados nos autos.

III.
Razões De Decidir

3.
O boletim de ocorrência, as fotografias e o depoimento testemunhal comprovam que a ré adentrou a via preferencial pela contramão, colidindo frontalmente com o veículo da autora, que estava parado.

4.
A alegação de existência de avarias anteriores no veículo da autora não foi comprovada.

5.
Os danos emergentes foram demonstrados por orçamentos e registros fotográficos. Os lucros cessantes foram comprovados por extratos de faturamento e pela identificação do veículo como parte da atividade empresarial.

6.
Ausentes elementos que infirmem a responsabilidade exclusiva da ré ou que

descaracterizem o nexo causal entre o acidente e os danos apurados.

IV.
Dispositivo E Tese

7.
Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:
“
1. A responsabilidade civil por acidente de trânsito pode ser reconhecida com base em prova testemunhal e documental que comprovem a culpa do condutor, o nexo causal e o dano. 2. A ausência de prova contrária e a suficiência dos elementos apresentados autorizam a manutenção da condenação por danos emergentes e lucros cessantes.
”

Dispositivos relevantes citados: CC,
arts
. 186 e 927.

Jurisprudência relevante citada: TJMT, Apelação Cível no 1024142-42.2023.8.11.0041, Rel. Des.
Serly
Marcondes Alves, 4a Câmara de Direito Privado, j. 15.04.2025, DJE 30.01.2025.

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE APELAÇÃO N.°1002877-93.2023.8.11.0037

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por
Vanessa Sousa Santos Nunes
e
Valdey
de Souza Moreira
, em virtude da sentença proferida
pelo Juízo da 2a Vara Cível da Comarca de Primavera do Leste/MT, nos autos da
Ação de Indenização por Danos Materiais
ajuizada por
D.R. Silva Climatização
e
Thiago Antônio Cordeiro Bauer
, que julgou procedentes os pedidos iniciais e condenou os réus, ora apelantes, ao pagamento de R$ 11.462,95 (onze mil, quatrocentos e sessenta e dois reais e noventa e cinco centavos), a título de danos emergentes, e R$ 2.381,65 (dois mil, trezentos e oitenta e um reais e sessenta e cinco centavos), a título de lucros cessantes, acrescidos de correção monetária e juros legais.

Em suas razões recursais, sustentam os Apelantes, em síntese, que não restou demonstrada a culpa exclusiva da condutora do veículo réu, afirmando que o automóvel da parte autora já possuía avarias anteriores ao sinistro. Alegam ainda ausência de provas robustas quanto ao alegado prejuízo da empresa autora, em especial no tocante à paralisação do veículo e seus impactos no faturamento.

Requerem, ao final, o provimento do recurso para reformar a sentença e julgar improcedente a ação ou, subsidiariamente, para que seja reconhecida a culpa concorrente, com a redução proporcional dos valores indenizatórios.

Contrarrazões apresentadas pela parte Apelada, pugnando pela manutenção da sentença, sob o argumento de que a dinâmica do acidente foi claramente estabelecida nos autos, havendo prova testemunhal e documental que comprova a culpa exclusiva da condutora apelante, bem como os danos efetivamente suportados.

Dispensável a intimação da Procuradoria-Geral de Justiça.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA.
SR.a

DES.a
CLARICE CLAUDINO DA SILVA (RELATORA)

Egrégia Câmara:

D.R. Silva Climatização
e
Thiago Antônio Cordeiro Bauer
propuseram
Ação de Indenização por Danos Materiais
contra
Vanessa Sousa Santos Nunes
e
Valdey
de Souza Moreira
,
com alegação de
que, em 08/03/2023,
foram vítimas de
acidente de trânsito causado pela
parte Ré
, ora
A
pelante,
a qual teria adentrado via preferencial pela contramão de direção e colidido frontalmente com o veículo da empresa, que se encontrava devidamente estacionado.

O
Juiz

a quo
, após instrução processual com oitiva de testemunha presencial, julgou procedente a pretensão inicial
, para reconhecer
a culpa exclusiva da
parte R
é e conde
ná-la
ao ressarcimento pelos danos emergentes e pelos lucros cessantes decorrentes da paralisação do veículo utilizado na atividade empresarial.

Inconformados, os
R
éus interpuseram o presente Recurso de Apelação.

Pois bem.

A controvérsia consiste em analisar a
responsabilidade pelo sinistro e a extensão dos prejuízos alegados, em especial a existência de nexo causal entre a conduta da parte Ré e os danos suportados pela parte Autora.

É certo que,
nos termos do art. 186 do Código Civil,
“
aquele que, por ação ou omissão voluntária, negligência ou imprudência, violar direito e causar dano a outrem, ainda que exclusivamente moral, comete ato ilícito
”
,
a atrair
o dever de indenizar. Exige-se, para tanto, a presença dos elementos clássicos da responsabilidade civil subjetiva: conduta culposa, dano e nexo de causalidade.

No caso, quanto à causa do acidente, consta no Boletim de Ocorrência n.o 2023.77998, lavrado na Delegacia de Polícia de Primavera do Leste/MT, que o comunicante Thiago Antônio Cordeiro Bauer trafegava com seu veículo pela Rua Charque, quando parou para dar preferência a outro automóvel. Nesse momento, o veículo GM/
Gran
Siena, conduzido pela Sra. Vanessa Sousa Santos Nunes, adentrou a Rua Charque realizando uma conversão pela contramão, vindo a colidir frontalmente com o automóvel conduzido pelo comunicante, que se encontrava parado, de modo a ocasionar danos materiais.

A narrativa constante no boletim de ocorrência é coerente com as demais provas coligidas aos autos, em especial com os registros fotográficos e com a prova oral.

A
prova testemunhal
produzida
em
J
uízo foi clara ao afirmar que a
parte

R
é
, ora Apelante,
invadiu via preferencial adentrando na contramão de direção, fato que, inclusive, encontra respaldo no registro fotográfico juntado aos autos, o qual evidencia a posição final dos veículos.

A alegação dos Apelantes de que o veículo da parte autora já apresentava avarias anteriores ao sinistro carece de qualquer respaldo probatório nos autos. Ao contrário, os documentos juntados com a inicial, notadamente os orçamentos para o conserto e as fotografias do local do acidente, revelam a ocorrência de danos recentes e localizados na parte frontal do automóvel, pelo que possível observar o vazamento expressivo de líquido do motor, compatível com o rompimento do radiador e outros componentes mecânicos.

A análise das imagens e o relato da testemunha reforçam que a colisão causou danos diretos e imediatos ao sistema frontal do automóvel,
a incluir
o radiador
, cuja reparação se mostrou necessária,
conforme orçamentos apresentados.

Assim, não se sustenta a tese de que os prejuízos materiais seriam preexistentes ou dissociados do evento danoso em questão.

Quanto
aos lucros cessantes,
restou demonstrado que o veículo automotor sinistrado era empregado de forma contínua na atividade empresarial consistente na prestação de serviços de climatização, inclusive, identificado adesivado com o logotipo da empresa. Os extratos de faturamento apresentados evidenciam que houve significativa redução da atividade comercial após a paralisação do bem. A metodologia utilizada para apuração da perda diária de faturamento foi objetiv
a e considerou a
média dos três meses anteriores ao sinistro, o que confere razoabilidade ao valor apurado de R$ 2.381,65
.

Logo
, ausente qualquer elemento que possa infirmar os fundamentos da sentença recorrida, deve ser mantido o reconhecimento da responsabilidade exclusiva
da parte Ré, ora Apelante,
e a condenação ao ressarcimento dos danos materiais suportados.

A propósito, este Tribunal tem decidido no sentido de que o
conjunto probatório constante dos autos se mostra apto a embasar a responsabilização civil quando a conduta ilícita é demonstrada por prova testemunhal idônea, corroborada por registros fotográficos que confirmam a versão apresentada pela parte Autora acerca da dinâmica do acidente
:

DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL. ACIDENTE DE TRÂNSITO. PROVA DOCUMENTAL SUFICIENTE. CULPA DO CONDUTOR QUE NÃO RESPEITOU O SINAL DE “PARE”. MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta por José Maria Alves contra sentença que, nos autos de ação de reparação civil por danos materiais decorrentes de acidente de trânsito movida pelo GASP - Grupo Assistencial Solidário Popular, julgou procedente o pedido para condenar o réu ao pagamento de R$ 13.018,24, acrescidos de juros e correção monetária, bem como ao pagamento de custas e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da condenação, com a suspensão da exigibilidade em razão da gratuidade da justiça.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão:

(i) verificar se os elementos probatórios constantes dos autos são suficientes para imputar ao apelante a responsabilidade pelo acidente de trânsito;

(
ii
) analisar a proporcionalidade e adequação da condenação fixada em sentença.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A responsabilidade civil nos termos dos
arts
. 186 e 927 do Código Civil exige a demonstração de conduta culposa ou dolosa, nexo causal e dano, requisitos comprovados nos autos por meio de boletim de ocorrência, orçamento e fotografias que demonstram a dinâmica do acidente e os danos sofridos pelo veículo associado ao apelado.

O apelante avançou sinalização de parada obrigatória, configurando conduta culposa que gerou o acidente. Ademais, o pagamento parcial da indenização por parte do requerido evidencia o reconhecimento de sua responsabilidade.

A ausência de contraprova técnica ou testemunhal por parte do apelante, especialmente quanto à alegação de excesso de velocidade da condutora associada ao apelado, reforça a suficiência dos elementos probatórios apresentados pela parte autora.

O apelante, devidamente intimado,

manifestou desinteresse na produção de outras provas, confirmando a suficiência da documentação constante nos autos.

A condenação fixada em R$ 13.018,24 corresponde à diferença comprovada entre os danos suportados pela parte autora e o valor pago parcialmente pelo apelante, sendo proporcional e adequada.

A sentença encontra-se em conformidade com a jurisprudência consolidada, que reconhece a validade do boletim de ocorrência e de outros documentos como prova suficiente para a configuração da culpa no acidente de trânsito.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

A responsabilidade civil por acidente de trânsito pode ser comprovada por meio de prova documental robusta, como boletim de ocorrência e orçamentos, desde que demonstrada a conduta culposa, o nexo causal e os danos.

O reconhecimento parcial do débito pelo réu reforça a configuração da responsabilidade, corroborada pela ausência de elementos probatórios que infirmem a narrativa da parte autora.

A fixação da condenação deve observar a proporcionalidade entre os danos suportados e os valores comprovados nos autos.

Dispositivos relevantes citados: Código Civil,
arts
. 186 e 927.

Jurisprudência relevante citada:

TJ-SP, AC no 1003109-28.2019.8.26.0361, Rel. Des. Hugo Crepaldi, j. 31.08.2022. TJ-MG, AC no 1000022-29.21801001, Rel. Des. Marco Aurélio Ferrara Marcolino, j. 17.02.2023.
(TJMT,
Quarta Câmara de Direito Privado
, apelação
1024142-42.2023.8.11.0041
, relator
a
Desembargador
a

Serly
Marcondes Alves
, Julgado em 15/04/2025,
p
ublicado no DJE
30/01/2025
)
.

Com essas considerações,
nego provimento ao Recurso
e mantenho integralmente a sentença recorrida.

Nos termos do artigo 85, § 11, do CPC, majoro os honorários advocatícios para 1
2
% (
doze
por cento)
sobre o valor atualizado da condenação.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/05/2025